Tribunal: STJ
Processo: 0001299-34.2012.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916281 - PE
(2025/0143029-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: MARIA NEUDA TOME DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e85974cc-db11-47b9-945e-a79c296dfc2f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916281 - PE
(2025/0143029-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: MARIA NEUDA TOME DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-STJ, fl. 793):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
I DO CPC.
ART. 373,
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS
REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Percebe-se que incide a Súmula n. 211 /STJ, porquanto a questão não foi
1
examinada pela Corte de origem - desrespeito ao ônus da prova -, a
despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, ausente o
requisito do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54217480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:39
Código de Controle do Documento: 57291eb5-3a53-4c8b-8f9c-f71cac36622a

. Consoante esta Corte Superior, a falta de prequestionamento impede a
2
análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. Precedente.
. Agravo interno desprovido.
3

Em suas razões defende a existência de omissões no julgamento
embargado. Argumenta que não há falar em incidência da
tendo em
Súmula 211/STJ,
vista que, no Tribunal de origem, foram interpostos embargos de declaração no
específico intuito de prequestionar a questão a ser trazida à essa Corte Superior.
Frisa que, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios
naquela oportunidade (art. 1.025 do CPC), ficou caracterizado o prequestionamento
dos dispositivos de lei e das teses recursais no bojo do recurso especial, logo é
hipótese de conhecimento da pretensão recursal.
Enfatiza que a Turma julgadora não se manifestou expressamente sobre
questões relevantes então suscitadas, assim como não se pronunciou a respeito dos
precedentes colacionados na peça recursal, especificando o porquê não seriam
aplicáveis nesta situação. Aponta que esse contexto impõe o reconhecimento da
omissão por ausência de motivação, que justifica a apresentação dos embargos de
declaração, nos termos dos seguintes dispositivos do CPC. Requer o acolhimento
destes declaratórios (e-STJ, fls. 806-811).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 814-816).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada que, nos termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou (iii) corrigir erro material.
Não há falar em omissão no acórdão ora embargado. O julgamento concluiu
que não houve o prequestionamento sobre a tese recursal nem a respeito do teor do
do CPC, razão por que estaria configurada a hipótese de incidência da
art. 371
Sumula

211/STJ.
Também ficou evidenciado não estar estar configurada a hipótese de
prequestionamento ficto nem a aventada divergência jurisprudencial, a reforçar a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial.
Leia-se o que constou do acórdão embargado (e-STJ, fls. 794-798):

Documento eletrônico VDA54217480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:39
Código de Controle do Documento: 57291eb5-3a53-4c8b-8f9c-f71cac36622a

Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
No que se refere a alegada ofensa ao I, do CPC, relativa ao art. 373,
reconhecimento do descumprimento do ônus probatório na hipótese em que
o demandante deixou de comprovar o inadimplemento remuneratório, o que
impossibilita a condenação do ente municipal ao pagamento do crédito
alegado.
Percebe-se que, de fato, incide a porquanto a questão Súmula n. 211/STJ,
não foi examinada pela Corte de origem - desrespeito ao ônus da prova -, a
despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, ausente o
requisito do prequestionamento.
Nesse sentido:
[...]
Outrossim, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre
sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu
na hipótese" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.059.677/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022)
Veja-se:
[...]
Ademais, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não
foi cumprido nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC,
e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se: "[...] não se conhece de recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts.
541, parágrafo único, do
(reeditado pelo § 1o, do NCPC), e 255 do
CPC/73
RISTJ.
Precedentes” (AgInt no
Rel. Ministro
art. 1.029,
AREsp 1.615.607/S,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20.5.2020).
Nota-se:
[...]
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da
Presidência do STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Estão claras e devidamente fundamentadas, portanto, as circunstâncias que
ensejaram a inviabilidade de provimento ao agravo interno; sendo certo que não
configura omissão ou carência de fundamentação a ausência de enfrentamento de
todos os pontos suscitados pela parte.
Verifica-se, pois, que a matéria alegadamente omissa foi devida e
suficientemente enfrentada, evidenciando que a irresignação da recorrente revela, na
realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se coaduna com a finalidade
processual dos embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54217480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:39
Código de Controle do Documento: 57291eb5-3a53-4c8b-8f9c-f71cac36622a

Como o julgado está devidamente fundamentado, não é caso de cabimento
destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em verdade, a concessão
de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
182.614/PR,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/04/2022,
19/04/2022)
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt
nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.559.725/PE,
30/8/2017)
.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:39
Código de Controle do Documento: 57291eb5-3a53-4c8b-8f9c-f71cac36622a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.281 / PE
Número Registro: 2025/0143029-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012993420128170360 12993420128170360
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA NEUDA TOME DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : MARIA NEUDA TOME DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
TERMO
Documento eletrônico VDA54685183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: f781513f-4fec-4a1e-827c-4c8828519dad

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: f781513f-4fec-4a1e-827c-4c8828519dad